Tribunal: TJSP
Processo: 1002818-55.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor. Ação de rescisão contratual. Falta de pagamento de parte do preço. Aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial ao caso concreto. Rescisão e retomada do bem que implicariam em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e preservação do vínculo, eis que houve pagamento de mais de 70% do preço. Vendedor que deve se valer de outro meio para cobrar o saldo

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor. Ação de rescisão contratual. Falta de pagamento de parte do preço. Aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial ao caso concreto. Rescisão e retomada do bem que implicariam em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e preservação do vínculo, eis que houve pagamento de mais de 70% do preço. Vendedor que deve se valer de outro meio para cobrar o saldo do preço. Autor que não procedeu à comunicação de venda ao órgão de trânsito e reteve o DUT do veículo. Descabimento, portanto, da expedição de ofício ao DETRAN e Fazendas Públicas para que o excluam como responsável por impostos e multas pertinentes àquele bem. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002818-55.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é
apelante RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PROACTION FITNESS APARELHOS DE GINÁSTICA EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002818-55.2020.8.26.0664 -Voto no
2
APELAÇÃO 1002818-55.2020.8.26.0664
APELANTE
Rodrigo da Silva Oliveira
APELADA
Proaction Fitness Aparelhos de Ginástica Eireli Me
COMARCA
Votuporanga 3a Vara Cível
VOTO No 38.665
EMENTA
Compra e venda de veículo
automotor. Ação de rescisão contratual. Falta de pagamento de parte
do preço. Aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial ao
caso concreto. Rescisão e retomada do bem que implicariam em
ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e preservação do vínculo, eis
que houve pagamento de mais de 70% do preço. Vendedor que deve
se valer de outro meio para cobrar o saldo do preço. Autor que não
procedeu à comunicação de venda ao órgão de trânsito e reteve o DUT
do veículo. Descabimento, portanto, da expedição de ofício ao DETRAN
e Fazendas Públicas para que o excluam como responsável por
impostos e multas pertinentes àquele bem. Recurso improvido.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
improcedente ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo
automotor com pedido cumulado de reintegração de posse, assim como
improcedente a reconvenção a ela oposta.
O autor apela e pede seja julgada procedente a
ação.
Para tanto ele afirma que a aplicação da teoria do
adimplemento substancial do contrato ao caso concreto feriu o princípio da
autonomia privada ao negar eficácia ao que fora livremente pactuado entre
as partes, o que não se justificava.
Ao lado disso o recorrente aponta que era de
rigor que se transferisse para o prontuário da ré a pontuação atinente às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002818-55.2020.8.26.0664 -Voto no
3
infrações de trânsito e a ela se carreasse o pagamento das respectivas
despesas e IPVA, eis que a transferência de propriedade de bem móvel se
dá pela tradição.
A propósito o apelante acrescenta que só não
efetuou a comunicação de venda prevista no artigo 134 do Código Brasileiro
de Trânsito porque o “certificado de Registro de Veículo (CRV) não foi
preenchido, sendo tal documento conservado 'em branco' pelo recorrente
para maior segurança do mesmo”.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Segundo o relato contido na petição inicial, as
partes celebraram contrato de compra e venda de veículo automotor, tendo
a ré se comprometido a pagar pela aquisição do bem R$ 133.910,20, valor
que compreendia as parcelas vincendas do financiamento contraído pelo
autor.
Ainda segundo aquela peça o autor recebeu para
pagamento do preço 21 cheques da ré, sendo o primeiro para o dia 23 de
julho de 2019 e os demais para os dias 1o e 15 dos meses subsequentes,
mas os cheques depositados em março e abril de 2020 foram devolvidos
por falta de fundos.
Sob tal exposição ele requereu fosse decretada a
rescisão contratual sem devolução dos valores pagos, com a condenação
da ré ao pagamento de multa rescisória e a determinação para transferência
da pontuação atinente às infrações de trânsito, devendo ainda responder
pelo pagamento dessas multas e pelo IPVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002818-55.2020.8.26.0664 -Voto no
4
A ré em defesa afirmou que o autor descumpriu o
contrato na medida em que se negou a entregar o DUT do veículo e demais
documentos para a transferência do bem e do financiamento que sobre ele
pesava, alegou ser abusiva a cláusula que previa a perda dos valores pagos
e pediu o reconhecimento do adimplemento substancial do contrato, tendo
em reconvenção cobrado multa contratual e indenização por danos morais.
O Juiz julgou a ação e a reconvenção
improcedentes sob a seguinte justificativa:
“Quanto ao mérito da questão, nota-se pelo
contrato de fls. 58/62 que a ré adquiriu do autor o veículo, objeto da
presente ação, pelo valor de R$133.910,20 (cento e trinta e três mil e
novecentos e dez reais e vinte centavos), a ser pago em 21 parcelas,
conforme tabela de fls. 59. No entanto, deixou de pagar 06 parcelas, a partir
da parcela de no. 16, totalizando o valor de R$37.963,05 (trinta e sete mil,
novecentos e sessenta e três reais e cinco centavos). Portanto, a ré efetuou
o pagamento de mais de 70% do valor do veículo.
É direito do credor a resolução do negócio jurídico
pelo inadimplemento. No entanto, não se admite que o exercício de tal
direito seja capaz de violar a boa-fé ou desrespeitar a função social do
contrato, de forma a impor um sacrifício excessivo à ré, que cumpriu
substancial parcela do contrato (artigos 421 e 422 do Código Civil).
No presente caso, reconhecer a rescisão do
contrato seria desproporcional e desarrazoada, tendo em vista que já houve
o pagamento da maior parte do preço.
Portanto,
aplicável
ao
caso
a
teoria
do
adimplemento substancial do contrato, segundo a qual o cumprimento da
maior parte do contrato exclui o direito de rescisão pela parte contrária,
facultando ao credor apenas a cobrança das prestações em atraso.”
Pois em que pese o inconformismo do apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002818-55.2020.8.26.0664 -Voto no
5
assim realmente havia de ser.
No caso concreto era mesmo de se aplicar o
regime do adimplemento substancial do contrato, eis que a ré pagou parte
significativa do preço, isto é, mais de 70%, de modo que a postulada
rescisão contratual sem devolução dos valores pagos, como queria o autor,
lhe imporia onerosidade excessiva e, em contrapartida, levaria ao
enriquecimento indevido da outra parte.
Pois
segundo
o
entendimento
corrente
a
aplicação daquele regime se justifica exatamente para evitar tal sorte de
situação, isso em prestígio à boa fé objetiva e no interesse de preservar a
relação contatual, o que de modo algum importa em inobservância do
princípio da autonomia privada, já que não retira, mas confirma, a eficácia
do que foi convencionado.
Nesse sentido, aliás, o entendimento da Corte
incumbida de ditar a inteligência da lei federal, como dá exemplo o seguinte
julgado: “Trata-se de REsp oriundo de ação de
reintegração de posse ajuizada pela ora recorrente em desfavor do recorrido
por inadimplemento de contrato de arrendamento mercantil (leasing) para a
aquisição de 135 carretas. A Turma reiterou, entre outras questões, que,
diante do substancial adimplemento do contrato, qual seja, foram pagas 30
das 36 prestações da avença, mostra-se desproporcional a pretendida
reintegração de posse e contraria princípios basilares do Direito Civil, como
a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Ressaltou-se que a teoria do
substancial adimplemento visa impedir o uso desequilibrado do direito de
resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em
prol da preservação da avença, com vistas à realização dos aludidos
princípios. Assim, tendo ocorrido um adimplemento parcial da dívida muito
próximo do resultado final, daí a expressão 'adimplemento substancial',
limita-se o direito do credor, pois a resolução direta do contrato mostrar-se-ia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002818-55.2020.8.26.0664 -Voto no
6
um exagero, uma demasia. Dessa forma, fica preservado o direito de
crédito, limitando-se apenas a forma como pode ser exigido pelo credor, que
não pode escolher diretamente o modo mais gravoso para o devedor, que é
a resolução do contrato. Dessarte, diante do substancial adimplemento da
avença, o credor poderá valer-se de meios menos gravosos e
proporcionalmente mais adequados à persecução do crédito remanescente,
mas não a extinção do contrato. Precedentes citados: REsp 272.739/MG,
DJ 02.04.2001; REsp 1.051.270/RS, DJe 05.09.2011; e AgRg no Ag
607.406/RS, DJ 29.11.2004.”1
Pois nesse exato sentido decidiu o Magistrado.
Nem quanto ao mais assiste razão ao apelante.
É cediço que, em sendo transmitido o domínio
pela tradição, a responsabilidade pelas providências necessárias à
efetivação da transferência do veículo automotor perante o DETRAN é do
adquirente, nos termos do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro.
Ao alienante cabe, sim, proceder à comunicação
de venda ao órgão de trânsito no prazo de 30 dias, sob pena de se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas, conforme o
artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
Consigne-se que no caso concreto o autor
admitiu que não efetuou a comunicação de venda e que reteve o DUT, o
que impedia o adquirente de alterar a titularidade do bem.
Logo, não podia ele reclamar do fato de multas de
trânsito e outros débitos terem sido lançados em seu nome, já que ele era
quem figurava como titular do bem no órgão de trânsito.
Por igual razão, nem podia exigir que o
1 STJ, REsp 1.200.105/AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Informativo
no 500 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002818-55.2020.8.26.0664 -Voto no
7
demandado transferisse as multas de trânsito e outros débitos para seu
próprio nome, já que não faltava aquele documento.
Ademais, nem a Fazenda Pública, nem o órgão
de trânsito foi parte no processo, de modo que não poderia mesmo o Juiz
aqui eximir o autor, perante eles, da responsabilidade pelos débitos.
Ao autor restava, destarte, enquanto persistisse
aquela situação, cobrar do réu os valores que reputava devidos.
Em suma, caso não é de se alterar a sentença.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC agrava-se a
condenação do recorrente em honorários advocatícios que passa a 15% do
valor da causa, observada a gratuidade processual.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator